Tribunal: TJPA
Processo: 0803905-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803905-27.2016.8.14.0301

APELANTE: MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO, LAWRENCE FRANCO MACIEL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Manoel Eduardo Oliveira Ribeiro e Lawrence Franco Maciel contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática de não conhecimento da apelação em virtude da coisa julgada material formada no Mandado de Segurança nº 0003577-88.2001.8.14.0000. Alegam omissões e contradições quanto à análise do mérito da ação anterior, à existência de fatos novos e à uniformização de entendimento com base em precedente superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da coisa julgada oriunda do mandado de segurança anterior; (ii) estabelecer se a absolvição criminal e a decisão em ação coletiva posterior constituem fatos novos aptos a infirmar a decisão recorrida; (iii) determinar se precedente superveniente envolvendo outro servidor justifica a revisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito da decisão nem para veicular inconformismo com o julgamento.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de que o mandado de segurança anterior não teria examinado o mérito das nulidades do PAD, concluindo que o Tribunal Pleno enfrentou todas as teses jurídicas relevantes, o que configura decisão de mérito e acarreta coisa julgada material.

A alegação de absolvição criminal foi enfrentada e afastada com base na independência entre as instâncias penal e administrativa, sendo ineficaz para desconstituir a sanção administrativa, nos termos do art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

A decisão na ação coletiva proposta pelo SINDPOL foi corretamente desconsiderada por se tratar de inovação recursal e, de todo modo, ser inaplicável ao caso concreto, cujo PAD data do ano 2000.

O precedente superveniente referente a outro servidor foi invocado indevidamente em sede de embargos, não sendo possível sua apreciação nessa via. Ainda assim, a decisão proferida em outro processo não tem o condão de afetar a coisa julgada formada entre as partes destes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que examina as teses jurídicas da impetração e nega a segurança por ausência de direito líquido e certo configura decisão de mérito, apta a gerar coisa julgada material.

A absolvição criminal fundada na atipicidade da conduta não impede, por si só, a subsistência da sanção administrativa, em razão da independência das instâncias.

A inovação recursal e a invocação de precedente superveniente não autorizam o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.074.799/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO
e
LAWRENCE FRANCO MACIEL
em face do Acórdão nº 29980014, proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por eles interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em virtude da coisa julgada material.

Em suas razões (ID 30135289), os embargantes sustentam, em apertada síntese, a existência de omissões e contradições no v. acórdão.

Argumentam, primeiramente, que o julgado foi omisso ao não enfrentar adequadamente a tese de que o Mandado de Segurança nº 0003577-88.2001.8.14.0000 não teria analisado o mérito de todas as nulidades arguidas, tendo sido denegado por inadequação da via eleita para análise de matéria fática. Tal circunstância, segundo defendem, afastaria a configuração da coisa julgada.

Apontam, ainda, que o acórdão teria sido contraditório ao não considerar as datas dos atos judiciais invocados, especialmente no que tange à alegação de inovação recursal sobre a decisão proferida na ação coletiva do SINDPOL (Ação nº 0808462-23.2017.8.14.0301).

Adicionalmente, invocam como omissão a falta de análise aprofundada sobre a absolvição na esfera criminal, que, segundo eles, esvaziaria o objeto do Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Por fim, trazem à colação um novo precedente, referente ao processo nº 0004055-90.2006.8.14.0301, no qual o mesmo PAD teria sido anulado para outro servidor, o que, no seu entender, demonstraria a procedência de suas alegações e a necessidade de uniformização de entendimento.

Diante do exposto, requerem o provimento dos embargos, com a concessão de efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, seja conhecido e provido o recurso de apelação para determinar a reintegração dos embargantes aos seus cargos.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30517626), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que se trata de mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, não havendo vícios a serem sanados.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por ser próprio e tempestivo.

No mérito, contudo, entendo que não assiste razão aos embargantes.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar obscuridades, omissões, contradições ou corrigir erros materiais porventura existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, a ser um instrumento para a rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco para manifestar o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso vertente, após uma análise criteriosa das razões recursais e do acórdão embargado, constato que os embargantes, a pretexto de apontar vícios, buscam, em verdade, reabrir o debate sobre questões já exaustivamente enfrentadas e decididas por esta Turma Julgadora, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

I-

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA E À ANÁLISE DO MÉRITO NO MANDADO DE SEGURANÇA

O principal argumento dos embargantes reside na tese de que o acórdão embargado teria sido omisso ao não reconhecer que o Mandado de Segurança nº 0003577-88.2001.8.14.0000 não teria esgotado o mérito de todas as nulidades do PAD, sendo denegado por "inadequação da via eleita". Tal premissa, contudo, é equivocada e foi expressamente refutada no acórdão.

O julgado desta Turma foi claro ao consignar que o Acórdão nº 163.733, proferido no bojo do referido mandado de segurança, embora tenha mencionado a impossibilidade de reexame fático-probatório, efetivamente analisou o mérito das questões de direito arguidas, concluindo pela legalidade do procedimento administrativo e pela ausência de direito líquido e certo.

Transcreve-se, por oportuno, trecho elucidativo do voto condutor do acórdão ora embargado (ID 29980014):

"A tese central dos Agravantes, de que o Mandado de Segurança não teria adentrado no mérito, não se sustenta. Uma análise da ementa e do corpo do Acórdão nº 163.733 revela que o Tribunal Pleno, embora tenha ressaltado a impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de writ, analisou, ponto a ponto, as alegações de nulidade jurídica do PAD. Aquele acórdão expressamente se manifestou sobre a legalidade do uso da prova emprestada, sobre a suficiência da descrição dos fatos na portaria inaugural, sobre a inexistência de nulidade por excesso de prazo e sobre o respeito ao contraditório e à ampla defesa, concluindo, ao final, pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado."

A denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo, quando fundamentada na análise jurídica das teses apresentadas e na legalidade do ato impugnado, configura, sim, uma decisão de mérito, apta a formar a coisa julgada material. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão, é pacífica nesse sentido (AgInt no AREsp 1.074.799/SP).

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada.

A questão foi devidamente enfrentada, tendo esta Turma concluído, de forma fundamentada, que a matéria objeto da ação anulatória já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, o que impede sua rediscussão.

II-

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AOS "FATOS NOVOS"

Os embargantes também apontam vícios no tratamento dado aos chamados "fatos novos": a absolvição criminal e a decisão na ação coletiva do SINDPOL.

Quanto à absolvição criminal, o acórdão foi explícito ao afirmar que tal fato não possui o condão de desconstituir a sanção administrativa, em razão da independência das instâncias.

A decisão penal, baseada na atipicidade da conduta, não negou a existência do fato nem a sua autoria, únicos casos em que, nos termos do art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/1994, haveria repercussão na esfera administrativa. Não há, portanto, omissão ou contradição neste ponto.

No que concerne à decisão proferida na ação do SINDPOL, o acórdão embargado a afastou por dois fundamentos claros: tratava-se de inovação recursal, pois a tese não fora arguida na petição inicial da ação anulatória, e, de todo modo, seria temporalmente inaplicável ao PAD dos embargantes, que data do ano 2000.

A alegação dos embargantes de que não poderiam ter arguido tal tese antes, pois a decisão do SINDPOL é posterior ao ajuizamento da apelação, não transforma a questão em algo que deveria ter sido conhecido de ofício ou que macule o acórdão por omissão ou contradição.

O acórdão corretamente qualificou a alegação como inovação no âmbito do recurso, o que é processualmente vedado, e, para além disso, demonstrou sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Não há vício a ser sanado.

III-

DA INVOCAÇÃO DE NOVO PRECEDENTE EM SEDE DE EMBARGOS

Por fim, os embargantes trazem, apenas agora, em sede de embargos de declaração, a informação de que um terceiro servidor, demitido no mesmo PAD, teria obtido a anulação do ato no processo nº 0004055-90.2006.8.14.0301.

Tal argumento constitui mais uma indevida inovação, agora em sede de aclaratórios, o que, por si só, já impediria sua análise. Os embargos de declaração não são a via adequada para apresentar novas teses ou fatos que não foram objeto de debate no momento oportuno.

Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice,
é fundamental ressaltar que a coisa julgada possui limites subjetivos, vinculando apenas as partes que integraram a relação processual na qual foi proferida a decisão
.

O fato de outro servidor, em outro processo, com outras particularidades processuais e argumentativas, ter obtido êxito, não tem o condão de, automaticamente, rescindir a coisa julgada material formada em desfavor dos ora embargantes no Mandado de Segurança nº 0003577-88.2001.8.14.0000.

Em suma, o que se extrai das razões dos embargos é um claro e compreensível inconformismo com o resultado do julgamento, que lhes foi desfavorável. Contudo, buscam os embargantes, por via oblíqua, a rediscussão do mérito do acórdão, pretendendo transformá-lo em uma nova instância recursal, o que desvirtua completamente a finalidade dos embargos de declaração.

Todos os pontos relevantes para o deslinde do Agravo Interno foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão embargado. A decisão desta Turma foi clara, coesa e coerente ao manter o não conhecimento da apelação em razão da coisa julgada material, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com as contrarrazões do Estado do Pará e com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, mantendo o Acórdão nº 29980014 em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025